Tribunal: TJDFT
Processo: 0731921-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731921-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL REU: ALCEDINO ALVES BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL que tem por escopo a desconstituição do título judicial proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da ação no 0721844-29.2019.8.07.0001, em 21/11/2024, cujo trânsito em julgado restou observado em 17/12/2024. Compulsados os autos da ação no 0721844-29.2019.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, verifica-se que ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de ALCEDINO ALVES BISPO DOS SANTOS a fim de que fosse reconhecida a posse ilegítima, ilegal e clandestina do requerido, condenando-o à reintegração definitiva do lote à requerente. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, considerando que o requerido apresentou pedido reconvencional, aquele Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inserto na inicial de reintegração de posse e declarou a aquisição, pela usucapião, da respectiva propriedade do bem pelo réu-reconvinte, sob o fundamento de que restou demonstrado que o requerido ocupou, de forma mansa e pacífica e com a sua família, o imóvel sub judice desde o ano de 2005, por mais de dez anos, caracterizando, assim, a posse com animus rem sibi habendi daquele bem, à luz do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Conquanto interposta apelação por ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, regularmente contrarrazoada, a 8a Turma Cível, no acórdão no 1892592, negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida. ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL interpôs recurso especial, que foi inadmitido por meio da decisão de ID 74715531 - Pág. 4, e, interposto o correspondente agravo, foi determinado o recolhimento das custas, na forma do § 2o, art. 1.007, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “[o] recurso especial foi instruído de forma insuficiente, diante da não comprovação integral do recolhimento das verbas que compõem o preparo, no ato da interposição do recurso”, tendo a referida parte deixado transcorrer in albis o prazo para tanto (ID 74715543 - Pág. 460 e 467). Por meio da decisão de ID 74715536, o agravo no recurso especial não foi conhecido, observando-se o seu trânsito em julgado em 17/12/2024 (ID 67389424 - Pág. 15). Sob alegação de que houve erro material quando do exame dos autos por parte da instância superior, no tocante ao recolhimento do preparo recursal, e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como que ALCEDINO ALVES BISPO DOS SANTOS propôs cumprimento de sentença, em que foram “deferidas medidas constritivas drásticas contra o patrimônio da Requerente, sem qualquer contraditório efetivo, culminando no bloqueio judicial de contas bancárias de sua titularidade via SISBAJUD, no montante total de R$ 79.197,63 (setenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)” e de seu veículo, busca a autora a rescisão do julgado, com a prolação de novo julgamento em que seja reconhecida a existência de erro material, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC. Aduz que “a jurisprudência consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, que a ação rescisória seja processada no tribunal de origem (no caso, o TJDFT) quando a decisão rescindenda foi proferida pelo STJ com fundamento exclusivamente em erro material sobre fato objetivo dos autos originários, especialmente quando: [o] erro material decorre da inobservância de documentos constantes dos autos no TJDFT; [a] controvérsia não envolveu análise de direito federal stricto sensu, mas tão somente juízo negativo de admissibilidade por suposta ausência de preparo; [a] decisão não adentrou o mérito recursal, limitando-se a extinção por questão formal (pretensa falta de preparo); [h]á comprovação nos autos originários do TJDFT de que o preparo foi integralmente recolhido, conforme certificado pelo próprio tribunal de origem”. Em outras palavras, afirma que “o que se pretende rescindir é a decisão monocrática proferida pelo STJ no AREsp 2773324/DF, que, equivocadamente, considerou deserto o Recurso Especial sob o fundamento de ausência de recolhimento de preparo, apesar de constarem nos autos do TJDFT todos os comprovantes e guias de pagamento, bem como certidão expressa do tribunal local admitindo o recurso por estar regularmente preparado”. Tece argumentos acerca da necessidade de concessão de tutela provisória visando à imediata suspensão dos efeitos da decisão rescindenda proferida nos autos no 0721844-29.2019.8.07.0001; à suspensão integral do processo de cumprimento de sentença no 0734814-85.2024.8.07.0001; o desbloqueio total das suas contas bancárias e a liberação integral do valor de R$ 79.197,63; o cancelamento das restrições judiciais incidentes sobre o veículo de sua propriedade; e a vedação de novos atos constritivos ou expropriatórios até julgamento final da presente ação. Requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência recursal nos termos supracitados. No mérito, pleiteia a rescisão do acórdão proferido nos autos da ação no 0721844-29.2019.8.07.0001, por violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, e a anulação de todos os efeitos processuais e patrimoniais derivados do acórdão rescindendo, inclusive os atos praticados no bojo do cumprimento de sentença em trâmite sob o no 0734814- 85.2024.8.07.0001. Custas recolhidas no ID 74715138. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta atentar que, conquanto a autora tenha requerido em seu favor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a declaração expressa de hipossuficiência econômico-financeira na forma da lei, foi recolhido o preparo recursal no momento da propositura da ação rescisória (ID 74715138), o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita. Deveras, com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame do referido pedido, já que demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. NULIDADE DE ELEIÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURAS. PRAZO ESTATUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade da eleição do Conselho administrativo realizada no dia 7 de abril de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na eleição devido ao registro tardio das candidaturas; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça. Assim, o ato resulta em preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. Pleito indeferido. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conheceu-se parcialmente do apelo do autor e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento. Tese de julgamento: “1. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão de gratuidade de justiça. 2. É ônus do autor comprovar suas alegações, e ele não logrou êxito em provar a ilegalidade da eleição. 3. Honorários advocatícios devem ser proporcionais ao valor da causa e à complexidade do caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, I; CC, art. 54 e 60; Estatuto Social do Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1; art. 61, art. 88 e art. 94. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961206, 0720499-80.2023.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1942989, 0704487-91.2023.8.07.0002, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; etc.(Acórdão 1992666, 0728501-11.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PLEITO REVISIONAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. (...)5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(Acórdão 1987894, 0702219-33.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE DIAGNOSTICADA DE NEOPLASIA MALIGA DE BEXIGA. UNIÃO CONJUGAL EXTENSA. 26 ANOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. DOENÇA GRAVE. PERENIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente a ação revisional de alimentos, movida por ex-cônjuge após extenso período de casamento. II. QUESTÕES PRELIMINARES 2. Gratuidade de justiça. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pedido do benefício, caracterizando preclusão lógica. (...)III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A discussão principal versa sobre a manutenção de alimentos em favor de ex-cônjuge no patamar fixado em sentença, além da cobertura de plano de saúde. IV. RAZÕES DE DECIDIR 5. A alimentanda dedicou-se exclusivamente à família durante todo o período do casamento, encontra-se em idade avançada e em tratamento de doença grave (neoplsia maligna). Mantiveram-se casados por 26 anos.6. Os relatórios financeiros demonstram capacidade econômica do alimentante compatível com o percentual fixado. 7. O valor estabelecido mostra-se razoável diante do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando o extenso período de convivência conjugal, a dedicação exclusiva ao lar e o atual quadro de saúde da alimentanda. V. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e indeterminado quando demonstrada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho por idade avançada, dedicação exclusiva ao lar durante longo período e existência de doença grave da alimentanda. 2. O percentual fixado mostra-se razoável quando comprovada a capacidade financeira do alimentante." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695; CPC, arts. 85, §11o, 355, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07220449420238070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/7/2024; TJDFT, 0708159-98.2023.8.07.0005, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 06/11/2024.(Acórdão 1987177, 0709755-50.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. No mais, trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência proposta por ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, cujo escopo é a desconstituição da decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, proferida nos autos do AREsp no 2.773.324/DF nos seguintes termos (ID 74715536): “Cuida-se de Agravo interposto por ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Por meio da análise do recurso de ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL, verifica-se que o Recurso Especial foi instruído de forma insuficiente quanto ao preparo, no ato de sua interposição. No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se.” Depreende-se da decisão supra que o recurso especial foi instruído de forma insuficiente quanto ao preparo, no ato de sua interposição. No caso, não foram recolhidas as custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, conforme se observa do ID 74715543 - Pág. 460 e 467. Nesse contexto, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula no 187 do Tribunal da Cidadania, tendo sido reconhecida a deserção do recurso, em razão da não comprovação integral do recolhimento das verbas que compõem o preparo. Imperioso registrar que, conquanto a decisão rescindenda não tenha adentrado o mérito, esta se subsome ao disposto no art. 966, §2o, II, do CPC. Assim, tendo em vista que a decisão rescindenda não conheceu do recurso especial porque deserto e que a ação rescisória ajuizada ataca somente essa decisão, a competência para o seu processamento e julgamento é do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 105, I, e, da CF c/c art. 11, V, do Regimento Interno daquela Corte Superior de Justiça. O Tribunal da Cidadania já se manifestou em hipótese semelhante acerca da matéria. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ é competente para apreciar ação rescisória que visa rescindir decisão que não admitiu recurso especial por deserção, proferida nesta Corte (art. 966, § 2o, II, do CPC/2015). 2. Segundo o art. 966, § 1o, do CPC/2015, "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 3. No caso, simples omissão do pronunciamento jurisdicional sobre a petição de justificativa e os respectivos documentos, que visavam comprovar justa causa para descumprir o prazo de complementação do preparo, não está inserida na hipótese legal de erro de fato. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 6.765/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 15/9/2020, DJe de 22/9/2020.) No ensejo, também colaciono julgamento de outras ações rescisórias com objeto equivalente pelo STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL POR DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Precedentes. 3. Na hipótese, a decisão rescindenda reconheceu a deserção do recurso especial do autor, por ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, quando do ato de sua interposição. 4. A jurisprudência dominante desta eg. Corte Superior é no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 5. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos e não se admite a utilização da rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na AR n. 6.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM RAZÕES DE APELAÇÃO INDEFERIDO - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO - INÉRCIA DOS RECORRENTES - DESERÇÃO - SÚMULA 187/STJ - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELA EG. TERCEIRA TURMA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485, do CPC/73 (atual artigo 966), em razão da necessidade de se conferir proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 2. Na hipótese, a r. decisão ora impugnada, proferida nos autos do REsp 2.031.011/SP, trilhou compreensão segundo a qual afigura-se deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, não o faz devidamente. Incidência da Súmula 187/STJ. 3. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os argumentos apresentados, é prudente gizar que o presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento firmado pelo e. Relator, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo da ora autora. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR n. 7.817/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 15/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) Pelas razões expostas, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 64 do CPC. Operada a preclusão, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator